Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. AUMENTO DE GASTOS COM ALIMENTANDO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.
2. O que se pretende na espécie é a majoração, liminar, de alimentos fixados após ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia, o que somente reforça a compreensão acerca da necessidade de uma mais profunda incursão probatória nesta ação de revisão de alimentos.
3. Afigura-se inviável averiguar nos limites deste agravo de instrumento, de forma segura e precisa, a real possibilidade financeira do alimentante, ao passo que, num primeiro momento, as necessidades básicas da criança encontram-se asseguradas. As alegações recursais, de alteração do binômio necessidade/possibilidade, não prescindem de dilação probatória a ser realizada no juízo a quo.
4. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.
5. Recurso conhecido e improvido.